Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO FISCAL.
A falta de comprovação da realização das operações comerciais referentes a notas fiscais declaradas inidôneas inviabiliza a anulação do débito fiscal. Sentença mantida.